Tribunal: TJPA
Processo: 0801922-98.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801922-98.2024.8.14.0046

APELANTE: FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______

PROCESSO Nº 0801922-98.2024.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO

APELADO
: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEPÓSITO EM CONTA DA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Francisca da Silva Ribeiro contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de suposta contratação indevida de empréstimo consignado junto ao Banco BMG S.A. A autora alega não ter autorizado a contratação e requer restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e majoração de honorários. O banco, em contrarrazões, defende a validade do contrato, a efetiva disponibilização do valor à autora e a ausência de conduta ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado pela autora e, em caso negativo, se há responsabilidade civil do banco por descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos apresentados pelo banco — contrato assinado, comprovante de depósito em conta da autora e extrato bancário — são suficientes para demonstrar a contratação e o recebimento do valor, mesmo sem apresentação de assinatura digital ou biometria.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de assinatura de testemunhas quando outros elementos probatórios confirmam a validade do contrato.

5.

A inversão do ônus da prova determinada em primeiro grau foi devidamente atendida pela instituição financeira, e não houve demonstração concreta de fraude ou vício de consentimento pela autora.

6.

A utilização do valor creditado reforça a presunção de legitimidade da contratação, afastando a tese de inexistência do negócio jurídico.

7.

Inexistente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar, tampouco a repetição de valores descontados.

8.

A pretensão indenizatória por danos morais não encontra amparo quando não há demonstração de abalo relevante à esfera psíquica da autora, tampouco qualquer ilegalidade nos descontos.

9.

Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 12%, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A efetiva contratação de empréstimo consignado é comprovada por documentos que demonstram a assinatura do contrato e o depósito dos valores na conta da beneficiária, mesmo na ausência de assinatura de testemunhas.

2.

A ausência de demonstração de fraude ou vício de consentimento impede a declaração de inexistência do débito e afasta o dever de indenizar.

3.

A utilização dos valores creditados pela parte autora reforça a validade do negócio jurídico.

4.

A inexistência de conduta ilícita por parte da instituição financeira inviabiliza a configuração de dano moral e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 784, III, 98, §3º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1453949/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.06.2017, DJe 15.08.2017.
STJ, AgInt no REsp 1952155/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.
TJPA, Ap. Cív. nº 0802197-44.2019.8.14.0039, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19.04.2021.
TJPE, AC 5245538, Rel. Des. Antônio Fernando de Araújo Martins, j. 10.09.2019, 6ª Câmara Cível.
TJRJ, APL 2009.001.56167, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz, 12ª Câmara Cível, j. 13.10.2009.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito de empréstimo consignado c/c indenização por dano moral,
ajuizado em face do Banco BMG S.A.

Sustenta que não houve comprovação efetiva da contratação, ausentes elementos essenciais à validade de contratos eletrônicos, como IP, geolocalização, assinatura digital, biometria ou consentimento inequívoco.

Alega que os documentos apresentados não demonstram sua ciência ou concordância com o negócio jurídico, e que os descontos perpetrados em seu benefício previdenciário foram realizados sem autorização.

Invoca jurisprudência sobre a insuficiência de simples depósito em conta para comprovar vínculo contratual e defende a aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em seus sistemas, conforme Súmula 479 do STJ.

Pleiteia a reforma integral da sentença, com reconhecimento da inexistência da dívida, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

O BANCO BMG S.A., em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Alega que a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma válida, mediante adesão eletrônica com autenticação por selfie e SMS, em ambiente seguro e criptografado, conforme documentos apresentados.

Sustenta que o valor contratado foi depositado na conta bancária da autora, sem impugnação quanto à titularidade.

Rechaça a alegação de fraude e ausência de consentimento, ressaltando que a autora não produziu prova da suposta irregularidade e que o ônus da prova lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Argumenta que não há fundamento para repetição de indébito, tampouco em dobro, por ausência de má-fé, e que eventual nulidade contratual exigiria restituição proporcional ao banco.

Defende a inexistência de dano moral, por não se tratar de conduta capaz de gerar abalo relevante, e que eventual condenação nesse sentido configuraria enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Lançado o relatório, restituo os autos à unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado
para inclusão em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Cinge-se a controvérsia acerca da verificação da validade ou não dos descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, decorrente do Empréstimo Consignado n.º 432606984, no valor de R$ 905,35 (novecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)

Ao proceder ao exame dos autos, verifica-se que, após invertido o ônus da prova pelo Juízo de primeiro grau, a instituição financeira juntou em Contestação cópia do supramencionado contrato assinado pela parte autora (PJe Id

nº 25457283), bem como do comprovante de transferência bancária para a conta da parte autora, além do extrato bancário comprovando o recebimento do valor, inexistindo qualquer exigência legal que tais documentos sejam apresentados na via original, bem como inexistindo obrigatoriedade da assinatura das testemunhas para fins de verificação da validade do contrato, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUTOS DO TÍTULO. CONFISSÃO DE DÍVIDA . ART. 580, CAPUT, DO CPC/1973. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. ADVOGADO DO EXEQUENTE . INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . 1. Apenas constituem títulos executivos extrajudiciais aqueles taxativamente definidos em lei, por força do princípio da tipicidade legal (nullus titulus sine legis), sendo requisito extrínseco à substantividade do próprio ato. 2. No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas ( NCPC, art . 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título. 3. A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico . O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos. 4. "A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico" ( REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011) . Em razão disso, a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei. 5. Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida. 6 . O Superior Tribunal de Justiça, em razão das disposições da lei civil a respeito da admissibilidade de testemunhas, tem desqualificado o título executivo quando tipificado em alguma das regras limitativas do ordenamento jurídico, notadamente em razão do interesse existente. A coerência de tal entendimento está no fato de que nada impede que a testemunha participante de um determinado contrato (testemunha instrumentária) venha a ser, posteriormente, convocada a depor sobre o que sabe a respeito do ato negocial em juízo (testemunha judicial). 7. Em princípio, como os advogados não possuem o desinteresse próprio da autêntica testemunha, sua assinatura não pode ser tida como apta a conferir a executividade do título extrajudicial . No entanto, a referida assinatura só irá macular a executividade do título, caso o executado aponte a falsidade do documento ou da declaração nele contida. 8. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância de uma das testemunhas instrumentárias ser, também, o advogado do credor. 9 . Recurso especial não provido”.
(STJ - REsp: 1453949 SP 2012/0233223-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2017).

.......................................................................................................

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO . VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNÇIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS . ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento. 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ . 3. A reanálise do entendimento de que válido o contrato firmado sem assinatura de duas testemunhas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4 . Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Nesse ponto, é importante ressaltar que, muito embora tenha o posicionamento que a ausência de fraude grosseira na assinatura demandaria a realização de perícia grafotécnica para averiguação da fraude suscitada, entendo que, existindo outras provas nos autos que comprovem a contratação do empréstimo, há dispensa da perícia requestada, situação evidenciada no presente litígio.

Ademais, houve comprovação de que o valor foi disponibilizado na conta da própria autora, o que fortalece a constatação da efetiva contratação do empréstimo em comento.

A partir de tais premissas fáticas, entendo que os documentos juntados aos autos são aptos e suficientes a demonstrar a efetiva contratação e o respectivo depósito dos valores objeto do contrato de empréstimo em conta de titularidade da autora.

Diante deste conjunto probatório, não há como concluir pela irregularidade da contratação, sendo lícitos os descontos mensais realizados pela instituição financeira no benefício previdenciário da apelante em virtude do contrato de empréstimo consignado, cujo montante foi devidamente disponibilizado, razão pela qual não se pode falar em repetição de indébito.

Ademais, diante da ausência de conduta ilícita por parte da instituição bancária, inconcebível a alegação de direito a indenização por dano moral e repetição do indébito.

Neste sentido, têm decidido esta Corte de justiça, e de outros tribunais, em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em tela, a parte ré comprovou não somente ter havido a contratação do empréstimo pelo demandante, com a autorização para a realização de descontos mensais no seu benefício previdenciário, mas também que foi observada a exigência contida no art. 595 do Código Civil, por se tratar de contratação firmada por pessoa analfabeta. Desse modo, inexiste falha na prestação do serviço do banco réu a amparar os pedidos de indenização por danos morais e repetição do débito. Sentença de improcedência mantida. 2. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO”.
(AP 0802197-44.2019.8.14.0039, Relator. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/04/2021).

..............................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGADA IMPROCEDENTE.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO, MAS UTILIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. – Infere-se dos documentos que instruíram a demanda que, embora o autor recorrente insista em afirmar que não contratou o financiamento com a instituição bancária, utilizou o valor creditado em sua conta. -Vislumbra-se dos autos que a parte autora/apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, capas de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, portanto, nenhum reparo merece a sentença”.
(TJPE – AC:5245538 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 10/09/2019, 6ª Câmara Cível, Data da Publicação: 18/09/2019).

...............................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO, MAS UTILIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...)
Porém, não há que se falar em dano moral, porque inexiste, na espécie, gravame à honra, apesar da cobrança indevida, uma vez que a autora se beneficiou do valor depositado em sua conta corrente.
Seguimento negado a ambos os recursos, com base no art. 557 do CPC”.
(TJ-RJ - APL: 200900156167 RJ 2009.001.56167, Relator: DES. CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ, Data de Julgamento: 13/10/2009, DECIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL) (grifei).

Desse modo, a despeito da incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam na direção de que a contratação foi regularmente efetuada pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Por fim, deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, por não vislumbrar, a princípio, comprovação da má-fé suscitado, contudo, desde já, advirto que eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto, mantendo suspensa a exigibilidade em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/07/2025